Tribunal: TJMT
Processo: 1009716-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009716-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), ERNANDES BATISTA PANTALEAO - CPF: 013.580.231-82 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), JUIZO DA COMARCA DE NOBRES MT (IMPETRADO), ERNANDES BATISTA PANTALEAO - CPF: 013.580.231-82 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (IMPETRANTE), G. V. S. S. (VÍTIMA), GISELE VITORIA DE SOUZA SOARES - CPF: 062.056.791-08 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, RETRATAÇÃO DA VÍTIMA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – PACIENTE NÃO INTERROGADO E/OU CITADO – APARENTE DESCONHECIMENTO PESSOAL DA IMPUTAÇÃO – PRESUNÇÃO DE FUGA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ – RETRATAÇÃO SUPERVENIENTE DA VÍTIMA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ARESTOS DO STF E DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para interrogatório extrajudicial e/ou citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 446.010/SP; HC 520216/DF).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a retratação superveniente da vítima e os predicados pessoais do paciente [primariedade, residência fixa e ocupação lícita], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009716-56.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
NOBRES

IMPETRANTE(S):

DR. EMERSON FLAVIO DE ANDRADES

PACIENTE(S):

ERNANDES BATISTA PANTALEAO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ERNANDES BATISTA PANTALEAO contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (Código 74592), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável – art. 217-A do CP – (ID 41304990).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a vítima retratou-se,
o paciente não estaria foragido,
é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência certa no distrito da culpa; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva (ID 41304988
),
com documentos (ID’s

41304989/41309957).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 41758450).

O Juízo singular prestou informações (ID 44532965).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, por entender que “
a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é oportuna diante das circunstâncias do caso concreto
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 45278471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 41758450
),
a prisão preventiva do paciente
fora
substituída por medidas cautelares
alternativas com a seguinte fundamentação:

“O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na aplicação da lei penal, consubstanciada na evasão do distrito da culpa.

Todavia, verifica-se que

o paciente não foi interrogado perante a autoridade policial, tampouco citado, de modo a evidenciar aparente desconhecimento pessoal da imputação.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para interrogatório extrajudicial e/ou citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 446.010/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.8.2018; HC 520216/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019).

Outrossim, a impetração está instruída com declaração superveniente da vítima no sentido de que “jamais os fatos de abuso foram realizados e mentiu à época dos fatos porque tinha ciúmes do relacionamento da avó com o acusado” (ID 41304989).

Além disso, o paciente é primário
e sem qualquer registro criminal pretérito (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus)
, exerce ocupação lícita como auxiliar de serviços gerais na empresa Ideal Pork S.A. (ID 41304991) e possui endereço certo no distrito da culpa (ID 41304991).

Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, a retratação da vítima e os predicados pessoais, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão
(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com a vítima e testemunhas ; 3) informar seu endereço atualizado e não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020